Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703141-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MANOEL RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0716222-10.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. A decisão possui o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposto por MANOEL RODRIGUES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal impugnou os cálculos da exequente (ID 140702550). Determinou-se a intimação da parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado (ID 143247005). O exequente apresentou novos cálculos, em que aplicou o TR em vez do IPCA-e como parâmetro de correção monetária (ID 144296530). O Distrito Federal impugnou novamente os cálculos, ao argumento de que é controversa a limitação temporal do pedido (ID 147117258). Em resposta, a parte exequente defende que usou os parâmetros corretos conforme a decisão de ID 143247005. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal alega que devem ser excluídas dos cálculos as parcelas posteriores a 27/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança da Ação Coletiva no 32.159/97. O título judicial objeto da execução, entretanto, condenou o DF ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Inexiste limitação do pagamento até a impetração do referido mandado ou ajuizamento da ação coletiva. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Por fim, essa alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. A matéria faz parte integrante da coisa julgada e não pode ser objeto de impugnação em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Os cálculos do exequente (ID 144296530) aplicaram os parâmetros estabelecidos pelo título judicial e pela decisão de ID 143247005. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 144296530). No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório, consoante os cálculos da exequente de ID 144296530. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE. O Agravante se insurge quanto ao período considerado para o cálculo da obrigação. Afirma que houve desrespeito ao limite temporal fixado no título executivo e que deveria ser estipulado o início do período de pagamento a data da supressão do benefício alimentação devido ao servidor, até a data da impetração do Mandado de Segurança, ou seja, 28/04/1997. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão recorrida. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não observo a presença de risco de dano, visto que o cálculo de valores de precatórios é passível de revisão se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). Além disso, inexatidões materiais não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Eventual reconhecimento de incorreção nos cálculos poderá ensejar a revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Conselho Especial deste Tribunal: Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 2 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 3 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 4 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 5 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, faz-se a correção do erro, fazendo-se revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 6 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito e nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 7 - Agravo não provido. (Acórdão 1288671, 00022551419908070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) (grifo nosso) A respeito da probabilidade do direito, verifico que embora o Agravante alegue que devam ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança da Ação Coletiva no 32.159/97, tem-se que o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença, entretanto, condenou o DF ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Não há suporte legal para a limitação do pagamento até a impetração do referido mandado ou ajuizamento da ação coletiva, dada a necessidade de respeito à coisa julgada. Por tais razões, na estreita via do presente instrumento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 16:24:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador